Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707745-66.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO MACHADO, CLEA MARIA CESARIO LEITE APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se não constar declaração de hipossuficiência firmada pelos autores ou procuração com poderes especiais ao patrono para assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica, nos termos do art. 105 do Código Processo Civil - CPC. Assim, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC determino, no prazo de 5 (cinco) dias, que sejam juntados aos autos procuração ao patrono com poderes especiais para assinar declaração de hipossuficiência, e sua respectiva declaração, ou declaração de hipossuficiência firmada pelos autores, ambas acompanhadas de documentos que demonstrem a efetiva hipossuficiência. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora